Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORAVEIS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ADMINISTRADOR JUDICIAL.NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da inexistência de outros bens do devedor, passíveis de penhora para garantir a obrigação, excepcionalmente, a penhora pode recair sobre o faturamento da empresa.
2. O percentual a ser arbitrado sobre o faturamento de empresa devedora deve ensejar a execução, sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
3. No caso, a empresa devedora não demonstrou a onerosidade da medida, razão pela qual, o limite de 10 % (dez por cento) deve ser mantido.
4. A nomeação do representante legal da empresa como administrador-depositário atende ao o princípio da menor onerosidade da execução, inserto no art. 805 , caput, do CPC . 5. Diante da impossibilidade do desempenho da função, deve o nomeado pronunciar-se, em momento oportuno, declinando as razões para motivar sua dispensa.
6.Recurso desprovido.